Tribunal: TJBA
Processo: 0000148-74.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0000148-74.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JOSE AUGUSTO MENDES GOUVEIA e outros Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA registrado(a) civilmente como ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA LITISCONSORTE: Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado, pelo que não se prestam a conduzir aos autos mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo órgão julgador na decisão recorrida ou em decisão anterior, como pretendido. 2. Quanto ao ponto suscitado pelo embargante, cumpre ressaltar que, no acórdão recorrido, restou consignado que a “legislação processual somente admite a possibilidade de sobrestamento quando o recurso ocupar-se de controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelos Tribunais Superiores, com o que controvérsia de caráter repetitivo objeto de IRDR admitido por Tribunal de Justiça não enseja o sobrestamento de Recurso Especial e do agravo interno interposto contra decisão que lhe tenha negado seguimento”, não havendo que falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, portanto. 3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo Interno nº. 0000148-74.2015.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA, e Embargado JOSE AUGUSTO MENDES GOUVEIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os embargos de declaração.